Tribunal: TJMT
Processo: 1002642-46.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002642-46.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BEATRICE - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM LTDA - CNPJ: 68.272.665/0003-50 (AGRAVANTE), EMERSON LUIZ TELINE - CPF: 290.572.368-85 (ADVOGADO), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO E ESPECÍFICO. PEDIDO COM CARÁTER DE SALVO-CONDUTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL E DO STJ. ARTIGO 932, IV E V, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 489, §1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Beatrice – Comércio Importação e Exportação de Amendoim Ltda., com fundamento no artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo. A impetrante objetivava que as autoridades coatoras — Secretário Adjunto da Receita Pública e Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso — se abstivessem de exigir o ICMS nas transferências interestaduais de bens e produtos agrícolas entre sua matriz, em Tupã/SP, e sua filial, em Nova Ubiratã/MT. A Agravante sustenta, no agravo interno: (i) descabimento do julgamento monocrático, por ausência de súmula vinculante ou tese repetitiva com identidade absoluta ao caso; (ii) usurpação da competência do órgão colegiado; e (iii) deficiência de fundamentação, por falta de distinção entre os precedentes citados e as peculiaridades fáticas do caso concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber: (i) se o julgamento monocrático foi regular, ante a existência de jurisprudência dominante sobre a matéria; (ii) se o mandado de segurança preventivo é via adequada para a tutela pleiteada, diante da ausência de demonstração de ato coator concreto e iminente; e (iii) se a decisão agravada incorreu em deficiência de fundamentação por não realizar o distinguishing em relação aos precedentes aplicados.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático foi proferido em conformidade com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC/2015, que autoriza o relator a negar provimento a recurso quando a decisão recorrida estiver em conformidade com jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou de tribunal superior. A regularidade do julgamento monocrático não pressupõe a existência de súmula vinculante ou de tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, bastando que a questão esteja suficientemente sedimentada na jurisprudência, como ocorre no caso.

4. O cabimento do mandado de segurança preventivo exige que a ameaça ao direito líquido e certo seja objetiva, atual e grave, revelada por atos concretos ou preparatórios da autoridade coatora, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009. No caso, a Agravante não trouxe qualquer nota fiscal, auto de infração, notificação fiscal ou documento que demonstrasse, de forma específica, a iminência da cobrança do ICMS sobre operação de transferência interestadual determinada, permanecendo a ameaça no campo da suposição, o que é insuficiente para amparar a via mandamental preventiva.

5. O pedido formulado pela Agravante — de abstenção genérica e prospectiva da exigência do ICMS em qualquer transferência interestadual entre seus estabelecimentos — tem caráter normativo genérico, equivalendo a verdadeiro salvo-conduto fiscal. Esse tipo de provimento é incompatível com a natureza do mandado de segurança, que exige a identificação precisa do ato coator, e implica restrição indevida ao poder-dever de fiscalização da Administração Tributária Estadual.

6. Não se verifica ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC/2015. A decisão agravada identificou, de forma clara e autônoma, o fundamento determinante do desprovimento do apelo — a inadequação da via mandamental por ausência de ato coator concreto e específico —, e os precedentes foram corretamente aplicados porque versam sobre a mesma questão jurídica, sem que houvesse distinção fática relevante a justificar o distinguishing.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática.

Tese de julgamento:
"O mandado de segurança preventivo em matéria tributária somente é admissível quando a ameaça ao direito líquido e certo for objetiva, atual e grave, revelada por atos concretos ou preparatórios da autoridade coatora, não sendo suficiente, para esse fim, o mero receio subjetivo do contribuinte fundado em interpretação abstrata da legislação.

O pedido de abstenção genérica e prospectiva de exigência tributária, desvinculado de ato coator específico, equivale a salvo-conduto fiscal genérico e é incompatível com a natureza do mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC/2015, arts. 489, §1o, e 932, IV e V; RICMS/MT/2014, art. 125-A; Convênio ICMS no 109/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 49, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, RMS no 36.868/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; STJ, RMS no 19.217/PR, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Súmula no 568; TJMT, Apelação Cível no 0000871-70.2013.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível no 6260/2015; TJMT, Agravo Regimental no 115644/2013.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002642-46.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: BEATRICE - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Beatrice – Comércio Importação e Exportação de Amendoim Ltda.
com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática no 338805350, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora Agravante.

No agravo interno, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) o julgamento monocrático seria incabível, pois a matéria não estaria pacificada por súmula vinculante ou tese firmada em recurso repetitivo com identidade absoluta ao caso; (ii) a decisão agravada teria usurpado a competência do órgão colegiado; e (iii) a decisão incorreu em deficiência de fundamentação, por não realizar distinção entre os precedentes citados e as peculiaridades fáticas do caso concreto, em violação ao artigo 489, §1o, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002642-46.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: BEATRICE - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
Beatrice – Comércio Importação e Exportação de Amendoim Ltda.
com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática no 338805350, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora Agravante.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Na origem, a Agravante impetrou mandado de segurança preventivo perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, objetivando que as autoridades coatoras — o Secretário Adjunto da Receita Pública e o Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso — se abstivessem de exigir o recolhimento do ICMS nas transferências interestaduais de bens do ativo imobilizado, insumos agropecuários, materiais de uso e consumo e produtos agrícolas (amendoim em casca e em grão) entre sua matriz, em Tupã/SP, e sua filial, no Sítio Ouro Verde, em Nova Ubiratã/MT.

Sustentou que tais transferências são meramente físicas, sem circulação econômica ou jurídica, e que a exigência fiscal afronta o artigo 125-A do RICMS/2014, o Convênio ICMS-109/2024 e a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC no 49.

A segurança foi denegada em primeiro grau, ensejando a interposição do recurso de apelação.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao apelo, ao fundamento de que a Apelante não demonstrou ato ilegal específico e concreto por parte das autoridades coatoras, não havendo nota fiscal ou documento que comprovasse a iminência da cobrança do ICMS em operação determinada, o que afastaria a adequação da via mandamental preventiva. Consignou, ainda, que a pretensão equivale a salvo-conduto genérico, inadmissível no ordenamento jurídico, apoiando-se em jurisprudência consolidada desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

Contra a decisão, insurge-se a Recorrente.

O agravo interno não merece provimento.

Da regularidade do julgamento monocrático

A decisão monocrática foi proferida em plena conformidade com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em conformidade com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de tribunal superior.

No caso, a matéria controvertida — cabimento de mandado de segurança preventivo sem comprovação de ato concreto e iminente por parte da autoridade coatora — é objeto de entendimento consolidado tanto nesta Câmara quanto no Superior Tribunal de Justiça, conforme amplamente demonstrado na decisão agravada, com remissão a múltiplos precedentes convergentes.

A tese da Agravante de que a matéria não estaria pacificada não se sustenta.

O julgamento monocrático não exige a existência de súmula vinculante ou de tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos. Basta a existência de entendimento dominante sobre o tema, o que está plenamente caracterizado nos autos.

O próprio Enunciado Sumular no 568 do STJ, expressamente citado na decisão agravada, consagra essa possibilidade. A Agravante, ao equiparar julgamento monocrático a usurpação de competência do colegiado, confunde o exercício de prerrogativa legalmente atribuída ao relator com violação ao princípio da colegialidade. Este princípio não é absoluto e comporta, precisamente, a exceção prevista no artigo 932 do CPC, cuja
ratio
é conferir celeridade e racionalidade ao julgamento quando a questão já se encontra suficientemente maturada nos tribunais.

Da ausência de fundamentação adequada para o mandado de segurança preventivo

O ponto central da controvérsia não é a discussão sobre a incidência ou não do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte — matéria que, aliás, conta com entendimento favorável ao contribuinte a partir da ADC no 49 do STF —, mas sim a adequação da via eleita para a tutela pleiteada.

Para que o mandado de segurança preventivo seja admissível, não basta a alegação subjetiva de receio de lesão a direito líquido e certo. É indispensável que a ameaça seja objetiva, atual e grave, apoiada em atos concretos ou preparatórios da autoridade coatora. Tal exigência decorre do artigo 1o da Lei no 12.016/2009 e é reafirmada de forma uníssona pela jurisprudência do STJ, conforme o julgado RMS 36.868/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, e o RMS 19.217/PR, Rel. Min. Luiz Fux, ambos mencionados na decisão agravada.

No caso concreto, a Agravante não trouxe aos autos qualquer nota fiscal, auto de infração, notificação fiscal ou documento que demonstrasse, de modo específico e concreto, a iminência da cobrança do ICMS sobre operação de transferência interestadual determinada. Os documentos juntados (IDs 328661917 e seguintes) não comprovaram ato ilegal individualizado, nem autuações sistemáticas do fisco em operações similares pretéritas que pudessem embasar o justo receio exigido pela lei.

A ameaça alegada permaneceu no campo da suposição, o que é insuficiente para amparar a via mandamental preventiva.

Ademais, o pedido formulado pela Agravante — de que a autoridade coatora se abstivesse, de forma geral e prospectiva, de exigir o ICMS em qualquer transferência interestadual entre seus estabelecimentos — tem nítido caráter normativo genérico, equivalendo a verdadeiro salvo-conduto fiscal.

Esse tipo de provimento é incompatível com a natureza do mandado de segurança, que exige a identificação precisa do ato coator, e implica indevida restrição ao poder-dever de fiscalização da Administração Tributária Estadual.

O entendimento desta Câmara é firme nesse sentido, conforme os precedentes citados na decisão agravada: Apelação Cível no 0000871-70.2013.8.11.0041, Apelação Cível no 6260/2015 e Agravo Regimental no 115644/2013, todos convergentes na impossibilidade de concessão de salvo-conduto genérico pela via do mandado de segurança preventivo.

Da ausência de deficiência de fundamentação

Não prospera a alegação de violação ao artigo 489, §1o, do CPC. A decisão agravada identificou, de forma clara e objetiva, a razão pela qual o recurso não merecia provimento: a inadequação da via eleita pela Agravante, decorrente da ausência de demonstração de ato coator concreto e específico. Esse fundamento é autônomo e suficiente para sustentar o desprovimento do apelo, independentemente da discussão sobre o mérito tributário em si.

A aplicação dos precedentes citados não constituiu mera reprodução de ementas descontextualizadas. Ao contrário, os julgados foram invocados precisamente porque versam sobre a mesma questão jurídica debatida nos autos — o cabimento do mandado de segurança preventivo tributário sem comprovação de ato concreto da autoridade coatora —, e a situação fática da Agravante se enquadra diretamente na hipótese por eles tratada. Não havia distinção relevante a ser feita, pois o vício que inviabiliza o mandado de segurança — a ausência de ato coator específico e demonstrado — está presente neste caso da mesma forma que nos paradigmas citados.

Diante do exposto, a decisão monocrática agravada está em plena conformidade com a lei processual e com a jurisprudência consolidada desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. O agravo interno não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026